Tribunal: TJBA
Processo: 0505142-80.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505142-80.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVELYN CECILIA CARVALHO E CARVALHO e outros (5)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. e outros (4)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

0505142-80.2018.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.
e Embargado
I. D. C. D. A. (e outros)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de
votos, em
CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator